Tribunal: TJDFT
Processo: 0713192-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713192-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROBERTO MACEDO DE SIQUEIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Mandado de segurança preventivo com o qual se pretende afastar a incidência de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. Diz o impetrante que é servidor aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e que, acometido por cardiopatias graves – doença coronária crônica, doença vascular periférica (doença carotídea) e doença aterosclerótica coronária com implante de “stent” – tem direito à isenção do imposto de renda. No entanto, tem receio de que lhe seja negada a isenção, eis que a Solução de Consulta Cosit 118/16, ato vinculante no âmbito da RFB, restringe a isenção à comprovação da moléstia por laudo pericial emitido por médico oficial, e o acompanhamento médico foi realizado por profissional particular. Pede, em liminar, seja suspensa a exigibilidade do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria. E, no mérito, além da confirmação da liminar deferida, seja-lhe assegurado o direito de postular a compensação ou a restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos. A L. 12.016/09, no art. 1o, ao dispor que conceder-se-á mandado de segurança sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, deixa evidente, na expressão “justo receio”, a possibilidade de se impetrar mandado de segurança preventivo, em situações de ameaça efetiva a direito. Ainda que no atual texto constitucional não haja referência ao mandado de segurança preventivo, admite-se-o por força do referido dispositivo, desde que existente situação concreta, indicativa de ameaça de lesão a direito líquido e certo. Não é o caso dos autos. Não há efetiva ameaça a direito líquido e certo. Pretende o impetrante evitar eventual decisão da autoridade coatora negando-lhe isenção de imposto de renda, tendo como base instrução da Receita Federal do Brasil e Solução de Consulta Cosit 118/16, que, para isenção pretendida, exige seja comprovada a moléstia por laudo pericial emitido por médico oficial. Não provou o impetrante, de plano, o direito líquido e certo invocado, que tem receio seja violado. Dispõe a L. 9.250/95 que, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713/88, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 30). E a Instrução Normativa da Receita Federal n. 1.500/14 dispõe que são isentos ou não tributáveis os proventos de aposentadoria percebidos por portador de cardiopatia grave “comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.” (art. 6o, II). Não obstante, tem entendido o e. STJ que “para fins da isenção de Imposto de Renda em caso de moléstia grave, esta Corte Superior propaga que não está o Magistrado limitado aos termos do art. 30 da lei 9.250/1995, uma vez que é livre na apreciação das provas e, por conseguinte, não está adstrito ao laudo médico oficial, podendo valer-se de outras provas produzidas no curso da ação cognitiva, a fim de reconhecer o direito à isenção prevista no art. 6o. XIV da Lei 7.713/1988.” (AgInt no AREsp 1355627/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, julgado em 15.12.20, DJe 18.12.20). A exigência de laudo médico oficial para comprovar a doença – prevista em lei - não é ilegal. Ademais, o juiz não está adstrito ao laudo oficial para decidir sobre a isenção do imposto. Não é possível reconhecer a ilegalidade ou abuso de eventual indeferimento de pedido a ser feito pelo impetrante, sobretudo porque fundamentado em lei e ato normativo de quem dispõe de competência para editá-lo -- a Receita Federal. Aliás, o impetrante sequer se submeteu à perícia médica oficial, que, repita-se, é exigida por lei. Havendo divergência entre o laudo particular e o oficial, aí sim ficaria evidente o interesse de se buscar resolver o impasse no âmbito judicial. Mas nem mesmo se deu ao trabalho de procurar o serviço médico do Tribunal para fazer a perícia. Quiçá existe ato coator. Até que seja reconhecido o direito do impetrante à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, o desconto do tributo, em folha de pagamento, é legal. E ainda que se julgasse ilegal o indeferimento da isenção tributária, os efeitos seriam a partir da impetração, consoante dispõe o art. 14, § 4o, da L. 12.016/09. Não provado, de plano, o direito líquido e certo que se receia seja violado, a providência é o indeferimento, desde logo, da inicial do mandado de segurança. Indefiro a inicial. Custas pelo impetrante. Intime-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES